Tribunal: TJES
Processo: 5007605-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007605-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVELYN CRISTINE VELHO ZULIAN IZOTON e outros (6)

AGRAVADO: THAISA VIDOTTO DAMASCENO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. QUEBRA DO
AFFECTIO SOCIETATIS
. MÁ GESTÃO E IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO DE RETIRADA DO SÓCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de dissolução parcial de sociedade limitada, ajuizada pelos agravantes em face de Thaísa Vidotto Damasceno e da empresa Saúde Care Ltda-ME. Os agravantes alegam a quebra do
affectio societatis
devido a atos reiterados de má gestão e irregularidades praticados pela agravada, administradora exclusiva da sociedade, resultando em graves prejuízos financeiros e exposição dos sócios a passivos fiscais e patrimoniais. Pleiteiam, pois, o afastamento imediato do quadro societário e a correspondente alteração contratual na Junta Comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a quebra do
affectio societatis
e as irregularidades administrativas justificam a dissolução parcial da sociedade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, com o afastamento dos agravantes do quadro societário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O direito potestativo de retirada de sócio em sociedades limitadas com prazo indeterminado decorre do art. 1.029 do Código Civil e do princípio da liberdade de associação (inc. XX do art. 5º da CF), sendo suficiente para a dissolução parcial a ruptura do
affectio societatis
, sem necessidade de comprovação de culpa, conforme entendimento do STJ no REsp 1.372.139/SP.

4) Os documentos apresentados pelos agravantes — contrato social, comprovantes de saques suspeitos e gastos pessoais, registros de inadimplências e de condutas criminais atribuídas à agravada — corroboram a alegação de má gestão, demonstrando atos que comprometeram a saúde financeira da empresa e expuseram os sócios a riscos patrimoniais e fiscais.

5) Os requisitos do art. 300 do CPC estão configurados, ou seja: (i) a probabilidade do direito decorre do direito potestativo de retirada e das provas documentais das irregularidades e (ii) o perigo de dano reside na permanência dos agravantes no quadro societário, com exposição a passivos e prejuízos contínuos.

6) A não concessão da tutela de urgência compromete a segurança jurídica dos agravantes e inviabiliza a apuração de haveres em tempo hábil, violando os princípios da celeridade e efetividade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1) O direito potestativo de retirada de sócio em sociedade limitada com prazo indeterminado se fundamenta na quebra do
affectio societatis
, prescindindo de comprovação de culpa.

2) A concessão de tutela de urgência para afastamento do quadro societário exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente quando comprovadas irregularidades que comprometam a saúde financeira da empresa e a segurança patrimonial dos sócios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XX; CC, arts. 1.029 e 1.031; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.372.139/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 14/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Na origem, trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade limitada com pedido liminar, ajuizada pelos agravantes em face de Thaísa Vidotto Damasceno e da empresa
S
aúde Care Ltda-ME
. Sustentam, em síntese, que a continuidade na participação no quadro societário se mostra insustentável, dada a quebra do
affectio societatis
, causada por atos reiterados de má gestão e irregularidades praticadas pela primeira agravada, resultando em graves prejuízos à sociedade e aos sócios.

Os recorrentes alegam que a agravada, no exercício exclusivo da administração da sociedade, praticou diversos atos lesivos, incluindo desvio de recursos, saques indevidos, pagamentos pessoais com fundos da empresa e a omissão no cumprimento de obrigações fiscais, o que culminou na negativação da empresa e dos sócios junto aos órgãos de proteção ao crédito e, para comprovar suas alegações, apresentam documentos como o contrato social atualizado, registros de inadimplências fiscais, extratos bancários demonstrando saques suspeitos e registros criminais relacionados às condutas da agravada.

Diante disso, pleiteiam, em sede liminar, a retirada imediata de seus nomes do quadro societário e a correspondente alteração contratual junto à Junta Comercial.

Pois bem.

A dissolução parcial de sociedade limitada é matéria amplamente disciplinada no Código Civil, em especial pelos arts. 1.029 e 1.031, sendo reconhecido o direito potestativo de retirada do sócio em sociedades por prazo indeterminado, mediante notificação prévia, por se tratar de desdobramento do princípio constitucional da liberdade de associação (inciso XX do art. 5º CF).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.372.139/SP, firmou entendimento de que a dissolução parcial é declaratória em sua natureza, retroagindo à data da manifestação de vontade do sócio retirante, e que a quebra do
affectio societatis
é suficiente para fundamentar a retirada, sem necessidade de comprovação de culpa. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL. SOCIEDADE LIMITADA. TEMPO INDETERMINADO. RETIRADA DO SÓCIO. DIREITO POTESTATIVO. AUTONOMIA DA VONTADE. APURAÇÃO DE HAVERES. DATA DO EFETIVO DESLIGAMENTO DO EX-SÓCIO. EFEITOS "EX TUNC" DA DECISÃO QUE DECLARA A DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE POR TEMPO INDETERMINADO. ART. 1031 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Na sociedade com prazo indeterminado, a dissolução parcial, segundo a jurisprudência do STJ, pode dar-se, em tese, a qualquer momento, desde que rompida a affectio societatis e que seja viável a continuidade da sociedade empresária em relação aos sócios remanescentes. A sentença, nesse caso, apenas declara a dissolução parcial da sociedade. Não a desconstitui. Logo, a data de efetiva saída do sócio fixa o momento temporal que deve ser considerado como data de corte na apuração de haveres 2. Os valores devidos ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores serão integrados, até a data fixada para a resolução da sociedade, por todos os lucros ou juros sobre o capital próprio por ela declarados, incluindo, se for o caso, a remuneração devida pela respectiva atuação na administração social. Após essa data, incidirão apenas correção monetária e juros contratuais ou legais.
3. Juros legais devidos a partir da citação, quando foi constituída em mora a sociedade e demais sócios, conforme correta determinação do Tribunal de origem, sem recurso no ponto. O período legal de tolerância estabelecido no § 2º do art. 1031 do Código Civil - prazo para pagamento em noventa dias após a liquidação dos haveres - tem por escopo conferir tempo à sociedade para levantar os recursos necessários ao pagamento da quota do retirante, somente devendo prevalecer caso a apuração e o pagamento dos haveres siga seu curso normal, sem necessidade de litígio judicial. 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.372.139/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 14/3/2023.)

No caso em análise, os documentos apresentados pelos agravantes corroboram as alegações de quebra da confiança societária e de má gestão por parte da agravada.

O contrato social (DOC. 03) evidencia que as atribuições administrativas estavam centralizadas na pessoa da recorrida, enquanto os comprovantes de gastos pessoais, saques suspeitos (DOC. 06 e DOC. 08) e registros de inadimplências (DOC. 04 e DOC. 10) demonstram condutas reiteradas a comprometer a saúde financeira da empresa e expor os sócios a riscos patrimoniais. Ademais, a documentação relativa à esfera criminal (DOC. 09) reforça a gravidade das irregularidades, indicando a existência de atos possivelmente dolosos no exercício da administração.

Nesse cenário, verifica-se que os requisitos do art. 300 do CPC estão plenamente configurados. A probabilidade do direito decorre do direito potestativo de retirada, aliado à comprovação documental das irregularidades e da insustentabilidade da relação societária. O perigo de dano, por sua vez, reside na permanência dos agravantes no quadro societário, o que os mantém expostos às consequências das condutas da agravada, como a responsabilidade por passivos e a perpetuação de prejuízos patrimoniais.

Por fim, cumpre destacar que a não concessão da tutela de urgência pode inviabilizar a apuração de haveres em tempo hábil, além de comprometer a segurança jurídica dos agravantes, contrariando os princípios da celeridade e da efetividade processual.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para
conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando o imediato afastamento dos agravantes do quadro societário da
S
aúde Care Ltda-ME
e a realização das alterações contratuais necessárias
na
Junta Comercial
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)